Tribunal: TJES
Processo: 0000089-62.2014.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de direito autoral
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000089-62.2014.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: SEBASTIAO LOTERIO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000089-62.2014.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO LOTERIO

Advogado do(a) APELADO: SIRENIO AZEREDO - ES4672

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO.
CONCORDÂNCIA DO ADVOGADO
.

RECURSO
PROVIDO
.

1. Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado.

2. Ao apresentar suas contrarrazões, o advogado recorrido manifestou concordância com o valor ofertado, do que se extrai a convergência de vontades, inexistindo controvérsia.

3
.

Recurso
a que se
dá

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000089-62.2014.8.08.0057

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: SEBASTIAO LOTERIO

Advogado do(a) APELADO: SIRENIO AZEREDO - ES4672

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Águia Branca (
link
no Id. 5223936, pp. 223-233), por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, fixando-se os honorários do advogado dativo em 25 URHs, totalizando R$ 2.954,00 (dois mil novecentos e cinquenta e quatro reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O mérito recursal restringe-se aos honorários fixados em favor do advogado dativo, por sua atuação na defesa do réu, tratando-se de matéria eminentemente patrimonial, de natureza disponível.

Este eg. TJES tem afirmado pacificamente que
não há nenhuma determinação legal de que o valor a ser arbitrado tenha que respeitar o Decreto Estadual nº 2821-R/2011,
que não tem o condão de vincular o juízo de proporcionalidade a ser realizado pelo magistrado (Apelação Criminal, 011170065988, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021).

Contudo, ao apresentar suas contrarrazões, o advogado recorrido manifestou
concordância
com o valor ofertado (p. 308), do que se extrai a convergência de vontades, inexistindo controvérsia.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso do Estado do Espírito Santo, a fim de reduzir os honorários do advogado dativo para
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)